Tribunal: STJ
Processo: 0032299-46.2008.8.19.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180496 - RJ(2024/0424353-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA.
RAZÕES DISSOCIADAS. CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ.
PRÁTICA REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA,
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO.
1. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir
do julgado compromete a fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência do óbice descrito na Sumula 283 do STF.
2. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas dos
fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da
Súmula 284 do STF.
3. Segundo a orientação firmada nesta Corte superior para a
interpretação do
parágrafo único do CTN, não pode o
art. 100,
contribuinte de boa-fé, que se pautou na prática fiscal
anteriormente reconhecida válida pela fiscalização tributária, ser
penalizado com a cobrança de juros de mora, de multa e de
correção monetária do tributo. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54914287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b0020318-b7c3-48db-8e60-d18a1502fbeb

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b0020318-b7c3-48db-8e60-d18a1502fbeb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180496 - RJ (2024/0424353-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTO
INATACADO.
DEFICIÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS. CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ. PRÁTICA
REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA, JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO.
1. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir do
julgado compromete a fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência do óbice descrito na Sumula 283 do STF.
2. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas dos
fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula
284 do STF.
3. Segundo a orientação firmada nesta Corte superior para a
interpretação do
parágrafo único do CTN, não pode o
art. 100,
contribuinte de boa-fé, que se pautou na prática fiscal anteriormente
reconhecida válida pela fiscalização tributária, ser penalizado com a
cobrança de juros de mora, de multa e de correção monetária do
tributo. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão de minha lavra em que conheci parcialmente de ambos recursos
especiais para dar-lhes parcial provimento.
Na ocasião, apliquei, à parte do recurso especial do ESTADO, os
óbices das súmula 283 e 284 do STF. Entretanto, na parte conhecida, dei-lhe provimento
para
definir a notificação da autuação em razão da glosa de créditos como o evento
capaz de afastar a presunção da boa-fé do contribuinte.
Quanto ao recurso especial do particular, apliquei os óbices das
Súmulas 284 do STF, 7 e 83 do STJ, e a ausência de interesse recursal para conhecer em
parte do seu apelo nobre e, na parte conhecida, ​dei-lhe provimento para reformar o
acórdão de origem na parte em que reconheceu a aplicação do parágrafo único do
do CTN ao contribuinte de boa-fé e excluiu apenas as multas fiscais e os juros
art. 100
moratórios, devendo-lhe ser deferida a exclusão também da correção monetária.
O ESTADO agravante alega, em síntese, que o art.100, parágrafo
único do CTN foi objeto de prequestionamento na origem e que os fundamentos do
acórdão foram todos impugnados.
Aduz que, contrariamente ao afirmado na decisão monocrática, "o
Tribunal de origem não apontou ter o Estado do Rio de Janeiro feito inovação recursal
quanto a aplicação do
parágrafo único, do CTN diante da autuação anterior da
art. 100,
empresa. Este argumento, na verdade, foi utilizado pelo Estado, que apontou ter a
recorrente se valido do argumento de boa-fé apenas quando interpôs recurso, havendo
violação ao princípio da não surpresa no acórdão (art. 10 do CPC), o que ocasionou o
recurso especial anterior (
. O TJRJ apontou ter a empresa utilizado o
REsp 2.062.315/RJ)
argumento de defesa como pedido subsidiário desde a petição inicial".
Defende-se, então afirmando que "apesar de ter decidido de forma
contrária aos interesses do ente público, é evidente que o tema foi debatido após decisão
deste Superior Tribunal de Justiça, bem como não há que se falar em 'inovação recursal'
quanto ao tema, tendo em vista já ter sido debatido inclusive perante este Tribunal" e que
"todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem foram fundamentalmente
combatidos no bojo da petição de recurso especial, não havendo que se falar em ausência
de prequestionamento e sendo inaplicável na hipótese o enunciado da súmula 283 do STF".
No que concerne à tese da extraterritorialidade e violação do art. 102
do CTN, alega ser "imprescindível anotar que o recorrente discute precisamente a boa-fé
do contribuinte em sua atuação junto ao fisco, até mesmo porque a norma mineira foi tida
por ilegal. A controvérsia apresentada no recurso especial é precisamente a possibilidade
de exclusão das parcelas referentes a multa e juros de mora do crédito tributário em razão
do disposto no parágrafo único do
do CTN, diante do creditamento indevido. E, em
art. 100
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

caráter subsidiário, ainda que mantida aplicação do
parágrafo único, do CTN,
art. 100,
busca-se discutir a necessidade de fixação de um marco temporal para que voltem a correr
os juros de mora, pois, uma vez autuada a empresa, fica ciente da irregularidade da sua
conduta e não tem mais legítima expectativa de que não seja cobrada pelos consectários da
mora" e que "o fundamento para apuração da boa-fé objetiva reside na observância da
norma mineira e ao princípio da não cumulatividade. Inaplicável, portanto, as súmulas 283
e 284 do STF neste ponto".
Finalmente, argumenta que "deve ser revista a decisão monocrática,
de forma a reconhecer a inexistência de boa-fé por parte da empresa recorrida.
Subsidiariamente, caso haja entendimento de que está presente a boa-fé da empresa-
devedora, requer seja revista a decisão monocrática do MM. Min. Relator para que seja
mantido o acórdão de origem, tendo em vista que a correção monetária não é um benefício
concedido a qualquer das partes, mas sim a garantia de manutenção do real valor a ser
cobrado, que sofre desvalorização natural com o decurso do tempo".
Argumenta que a exclusão da correção monetária "acabará por
esvaziar por completo cobrança relativamente aos consectários do crédito tributário. Com
isso, a mensagem transmitida aos devedores será de que a protelação infindável da
discussão nas esferas administrativa e judicial os favoreceria, de forma absolutamente
desproporcional".
É o relatório.

VOTO

Os argumentos ora ventilados não convencem.
Como assinalado na decisão agravada, os recursos se originam de
embargos opostos pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL à execução fiscal

movida em seu desfavor pelo Estado do Rio de Janeiro. Pretende a desconstituição de
lançamento tributário de ICMS, sob a alegação de ser indevida a glosa de créditos efetivada
pela autoridade fiscal fluminense.
Como causa de pedir, afirmou que não poderia o fisco fluminense,
administrativamente e unilateralmente, glosar crédito contábil decorrente do
recolhimento de ICMS em operações interestaduais no estado de origem de mercadoria
(Minas Gerais), sustentando ter atuado em estrita observância da legislação daquele
estado.
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

Em primeiro grau de jurisdição, o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca
de Volta Redonda/RJ julgou procedente o pedido para desconstituir o crédito tributário
objeto da CDA que instruiu a execução fiscal.
A Fazenda estadual interpôs recurso de apelação, que foi provido
pelo TJ/RJ, a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução,
com a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários em 1%, nos termos
do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
Por determinação de decisão por mim proferida em recurso especial
anteriormente interposto, o Tribunal fluminense promoveu novo julgamento das apelações,
apreciando os elementos anteriormente não verificados quando do primeiro julgamento:
"(i) o próprio objeto da autuação que serviu de mote à glosa do crédito tributário; (ii) os
efetivos custos indiretos que teriam sido objeto de extrapolação do conceito de "custo de
mercadoria"; (iii) a devida subsunção desse conceito ao objeto do auto de infração; e (iv) os
motivos pelos quais a conclusão do laudo pericial – diga-se de passagem, a favor do
contribuinte – deveria ser afastada do caso em apreço" (e-STJ fl. 880).
Neste novo acórdão (e-STJ fls. 953/998), manteve-se o argumento de
que a legislação estadual do estado de Minas Gerais teria extrapolado os limites da
legalidade ao ampliar o conceito de "custos da mercadoria" para fins de creditamento nas
operações interestaduais na forma do
§ 4, da LC n. 87/1996.
art. 13,
Consignou-se, ainda, que a perícia promovida em juízo não deveria
ser considerada, porque teria observado a legislação do Estado de Minas Gerais, que foi
tida por ilegal, para se concluir de forma favorável ao contribuinte (e-STJ fl. 984).
Afirmou-se: "os insumos que deram ensejo à glosa do crédito
tributário, por extrapolarem o conceito de custo de produção definido na LC n. 87/1996,
foram os seguintes: benefícios e treinamentos; material de manutenção; serviços de
manutenção contratada; serviços de terceiros; despesas gerais; depreciação e amortização
do diferido" (e-STJ fl. 982) e que a legislação complementar elegeu apenas os custos
diretos para a composição dos chamados custos de produção das mercadorias, os quais
compreendem o somatório dos custos da matéria-prima, do material secundário, da mão-de-
obra e do acondicionamento, que constituem a base de cálculo do ICMS, na hipótese de
incidência em questão (e-STJ fl. 987).
Analisando cada uma das rubricas, aduziu-se: (e-STJ fls. 990 e
seguintes):
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

Com efeito, os insumos referentes a benefícios e treinamentos, ainda que
eventualmente relacionados à mão de obra, não se enquadram no trabalho
humano diretamente identificável e mensurável no processo produtivo.
Assim também não podem ser servir ao mesmo propósito as despesas com
material de manutenção, serviços de manutenção contratada, serviços de
terceiros e despesas gerais, que nos documentos fiscais apresentados pela
Empresa embargante estão descritos como custo geral de fabricação.
O mesmo se diga em relação à depreciação e amortização, os quais não se
qualificam como custos diretos.
Note-se que as referidas despesas não compõem o produto final produzido, mas
se destinam ao uso e ao consumo do próprio estabelecimento empresarial, sendo
coadjuvante à estrutura operacional periférica da Embargante; o que impede o
creditamento de tais valores a título de ICMS.
Por essas razões, a conclusão da prova pericial não aproveita ao acolhimento da
tese da Empresa embargante, pois confere inadvertida elasticidade à LC 87/96 ao
introduzir os custos indiretos no conceito de custo de produção da mercadoria
previsto no artigo 13, § 4o, inciso II.
À guisa de informação, malgrado ser estadual a competência legislativa do
ICMS, não é menos verdade que a legislação tributária de cada Estado deve
guardar estrita obediência às regras e limites exarados pela norma complementar
e pela Constituição Federal.
[...]
Forçoso concluir, portanto, que o crédito apropriado pela Empresa embargante é
indevido, porquanto incorporou somas referentes a custos não autorizados pela
Lei Complementar 87/96, sendo pertinente a glosa efetuada pelo Estado
embargado.
Entretanto, mesmo reconhecendo a validade do procedimento do
fisco fluminense, a Corte de origem determinou a aplicação do
do CTN para
art. 100
afastar as penalidades administrativas aplicadas ao contribuinte, ao argumento de que o
contribuinte teria agido de boa-fé. Consignou como razões para a benesse: (i) o
recolhimento do ICMS segundo a norma do estado de Minas Gerais; (ii) a observância
da prática reiterada anterior não resistida pela autoridade fiscal e a portaria do fisco
fluminense semelhante à norma mineira, que foi posteriormente revogada.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Em face de nova determinação judicial proferida em recurso
especial anteriormente interposto pelo estado (
, os autos foram
AREsp 2062315/RJ)
devolvidos para novo julgamento dos embargos de declaração do fisco, oportunizando a
apreciação das seguintes controvérsias suscitadas na origem:
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

(a) a alegação de julgamento surpresa ao decidir por aplicação do
parágrafo único do CTN ao caso concreto, sem que houvesse
art. 100,
nenhuma manifestação das partes ou contraditório nos autos quanto à possibilidade de
exclusão de multas e de penalidades;
(b) a alegação de que é impossível a aplicação da benesse do
parágrafo único do
do CTN ao caso concreto, uma vez que já havia autuação da
art. 100
empresa por situação semelhante, ocorrida em período fiscal anterior ao período tributário
presente no auto de infração atual, bem como de que é necessária a fixação de termo inicial
para a sua aplicação (
;
RESP 215655/PR)
(c) a alegação de que a conclusão do acórdão recorrido representa o
reconhecimento de extraterritorialidade da norma mineira para o fim de reconhecimento da
boa-fé.
A Corte fluminense, respondendo a essas alegações, consignou:
(i) a questão da aplicação da benesse do
do CTN foi objeto
art. 100
de contraditório no curso da ação, podendo o pedido subsidiário ser extraído tanto da
inicial quanto da réplica, bem como dos pedidos recursais subsequentes, sendo
oportunizado o contraditório ao ESTADO em cada uma dessas ocasiões;
(ii) a alegação de que haveria autuação da empresa por situação
semelhante ocorrida em período fiscal anterior ao período tributário presente no auto de
infração, a ensejar o afastamento da boa-fé, configuraria inovação recursal, uma vez que
a alegação só surgiu quando da oposição dos embargos de declaração do ESTADO
contra o acórdão anterior. Ademais, consignou que a afirmação feita pelo ESTADO é
contraditada pela contribuinte, que afirma que nenhuma dessas supostas autuações
tornaram-se definitivas ou exigíveis. Aduziu, ainda, que o ESTADO fluminense
possuiu, em sua legislação, ato normativo (posteriormente revogado) que repetia a
legislação mineira ora questionada, reforçando a noção de boa-fé do contribuinte; e
(iii) a alegação de extraterritorialidade da norma mineira para o fim
de reconhecimento da boa-fé configura inovação recursal. Consignou, também, que o
reconhecimento do vício na norma regulamentar estadual mineira (Decreto n. 38.104
/1996), no que concerne à composição da base de cálculo do ICMS, não influencia no
princípio da territorialidade observado pela empresa executada quando do recolhimento
do tributo devido no estado de origem, assim como não afasta o reconhecimento de sua
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

boa-fé na sua atuação no estado de destino. Por fim, defendeu que a observância das
normas complementares referidas nos incisos do
do CTN independe da origem
art. 100
dessas normas.
O estado alega violação dos arts. 13, § 4o, II, da Lei Complementar
n. 87/1996 e 100 e 102 do CTN.
Sustenta que, ao contrário do que fixado pelo acórdão recorrido, a
benesse do
do CTN seria inaplicável ao caso concreto em razão da existência de
art. 100
prévias autuações do fisco em desfavor do contribuinte, momento em que a prática do
contribuinte era questionada administrativamente.
Afirma que o acórdão encontra-se eivado de vício de julgamento
ao dar, à legislação mineira, abrangência que extrapola a sua
territorialidade, impondo ao fisco estadual fluminense a observância de lei de outro
estado da federação.
Aduz que a legislação mineira não pode gerar decote do crédito
exigido pelo Estado do Rio de Janeiro com base em suposta boa-fé.
Como pedido subsidiário, pleiteia a fixação judicial do marco
temporal para o afastamento da boa-fé.
O particular alega violação dos arts. 13, § 4°, II, e 19 da Lei
complementar n. 87/1996, 100 e 111 do CTN e dos arts. 85, §§2° e 3°, e 86 do CPC,
bem como a existência de dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, que os elementos constituintes da base de
cálculo do ICMS não devem ser interpretados restritivamente, ao contrário do que
determinado no acórdão recorrido.
Defende o reconhecimento da validade da Lei mineira que, dentro
da sua esfera de competência, apenas regulamentou e discriminou os elementos
arrolados na Lei federal (art. 13, § 4°, II da Lei complementar n. 87/1996) ao definir
quais as rubricas seriam abrangidas pelas expressões “matéria-prima”, “material
secundário”, “mão-de-obra” e “acondicionamento” (constituintes do "custo da
mercadoria" para fins de fixação da base de cálculo do ICMS na operação).
Aduz que o reconhecimento da boa-fé do contribuinte, na forma do
e seu parágrafo único do CTN, impõe o afastamento das penalidades como
art. 100
multa e juros de mora, bem como a incidência da correção monetária, sendo este último
elemento negado pelo acórdão recorrido ao contribuinte.
Relativamente aos honorários fixados, defende que o seu cálculo,
contrariamente ao afirmado pelo Tribunal de origem, deve observar todo o proveito
econômico alcançado com o julgamento de parcial procedência da ação, e não apenas
sobre o valor das penalidade excluídas pelo acórdão.
Por fim, quanto ao dissídio, defende que o questionamento
promovido pelo fisco fluminense só poderia ser feito no âmbito judicial, não devendo o
contribuinte sofrer as consequências da guerra fiscal em razão de decisão
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

administrativa. Aduz que somente iniciativas judiciais e nunca as apenas
administrativas poderão regular eventuais conflitos de interesses entre os
estados tributantes, na forma dos precedentes desta Corte Superior
Pois bem.
Como ficou consignado na monocrática ora agravada, quanto à
alegação do fisco de inaplicabilidade do
parágrafo único, do CTN ao caso
art. 100,
concreto em razão das existência de prévias autuações administrativas do contribuinte, o
conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 283 do STF e na ausência
de prequestionamento.
Isso porque, a Corte fluminense afirmou que a alegação formulada
pelo ESTADO configurava-se como inovação recursal, inclusive contraditada pela parte
adversa, motivo pelo que não a apreciou.
Em atenção à afirmação formulada no agravo interno, Transcrevo
parte do acórdão de embargos de declaração em que a afirmação foi feita pela Corte de
origem (e-STJ fls. 2.026/2.027):
A Fazenda estadual alega omissão no decisum em relação ao reconhecimento da
boa-fé da Empresa embargante para fins de aplicação do disposto no parágrafo
único, artigo 100 do CTN.
In casu, sustenta que a Empresa embargante é reincidente na infração que deu
origem à autuação questionada nesta demanda; o que afastaria a presunção de
sua boa-fé e, por conseguinte, a aplicação do citado dispositivo legal, mantendo-
se hígida a imposição das penalidades e acréscimos moratórios sobre o crédito
principal.
Neste ponto, cabe destacar que a Empresa embargante tem defendido, desde a
sua peça inicial, a lisura e a boa-fé ao efetuar o recolhimento tributário exigido
pela legislação mineira e, posteriormente, promover a compensação nas
operações junto ao Fisco fluminense.
A Fazenda estadual nunca se manifestou expressamente sobre essa tese ao longo
da instrução do processo e tampouco mencionou a existência de autuação da
Empresa embargante, promovida pelo Fisco fluminense, em razão de situação
semelhante ocorrida em período fiscal anterior.
O que somente veio a fazê-lo nos embargos de declaração interpostos contra o v.
Acórdão indexado à pasta 983 (v. index 1.150).

Ademais, consignou que o reconhecimento da boa-fé, a impor a
aplicação da benesse do parágrafo único do
do CTN, decorre do fato de a
art. 100
atuação do contribuinte se encontrar amparada na prática diuturna de seu exercício
fiscal, especialmente no que concerne à observância de obrigações fixadas na
legislação do ESTADO de origem, reforçada pelo fato de o Rio de Janeiro ter, em sua
legislação, ato normativo (posteriormente revogado) que repetia a legislação
mineira questionada.
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

O recorrente, todavia, nas razões do presente recurso especial, não
atacou especificamente os fundamentos acima identificados, o que faz atrair, quanto ao
ponto, o óbice de conhecimento estampado na Súmula 283 do STF: “É inadmissível o
recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente, e o recurso não abrange todos eles.”
No que concerne à alegação de violação do
do CTN pelo
art. 102
acórdão recorrido, o conhecimento do recurso do ESTADO encontra óbice nas Súmulas
283 e 284 do STF.
Extrai-se do relatório acima, que a Corte de origem afirmou que a
alegação de extraterritorialidade da norma mineira, para o fim de reconhecimento da
boa-fé, configura inovação recursal, não devendo ser conhecida.
Afirmou, ainda, que o reconhecimento do vício na norma
regulamentar estadual mineira (Decreto estadual n. 38.104/1996) não influencia no
princípio da territorialidade observado pela empresa executada quando do recolhimento
do tributo devido no estado de origem, assim como não afasta o reconhecimento de sua
boa-fé na sua atuação no estado de destino.
Além de esses fundamentos do acórdão recorrido não estarem
efetivamente impugnados pelo recurso especial, a pretensão recursal não tem relação
com a controvérsia discutida. Isso porque não se discute mais nos autos a eficácia da
norma mineira, mas a boa-fé do contribuinte em sua atuação junto ao fisco fluminense
(art. 100, III e parágrafo único, do CTN), caracterizando-se a deficiência na
fundamentação do recurso do ente público.
Por fim, no que concerne aos efeitos do reconhecimento da boa-fé
do contribuinte em sua atuação junto ao fisco, a orientação desta Corte Superior é
diferente daquela adotada pela instância ordinária.
Interpretando o texto do
parágrafo único, do CTN, fixou-
art. 100,
se a norma segundo a qual não pode o contribuinte de boa-fé, que se pautou na prática
fiscal anteriormente reconhecida válida pela fiscalização tributária, ser penalizado com
a cobrança de juros de mora, de multa e de correção monetária do tributo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ. PRÁTICA REITERADA DE ATOS PELA
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

ADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE MULTA, JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. INTELIGÊNCIA DO
INC. III,
ART. 100,
PARÁG. ÚNICO DO CTN. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE
CATANDUVA DESPROVIDO.
1. Segundo a regra prevista no parág. único do
do CTN, não pode o
art. 100
contribuinte de boa-fé, que se pautou na prática fiscal anteriormente
reconhecida válida pela fiscalização tributária, ser penalizado com a cobrança
de juros de mora, multa e correção monetária do tributo. A propósito, citam-
se os seguintes julgados: REsp. 162.616/CE, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ
15.6.1998;
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 8.11.2007;
REsp 887.145/SP,
Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 3.8.1998.
REsp 98.703/SP,
[...]
3. Agravo Interno do Município de Catanduva/SP desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.156.563/SP,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2017,
22/2/2017.
TRIBUTÁRIO. INSUMOS. DRAW BACK. EXPORTAÇÃO NÃO
REALIZADA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA COM MULTA DE MORA,
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. 100, PARÁGRAFO ÚNICO,
E 146, AMBOS DO CTN. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
SÚMULA 211/STJ.
INATACADO. SÚMULA 283/STF.
[...]
2. O
parágrafo único, do CTN afasta não apenas a incidência de
art. 100,
juros e correção monetária, mas também a aplicação de qualquer penalidade
quando cumpridas as normas complementares referidas nos seus incisos I a
IV.
[...]
(
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
REsp n. 887.145/SP,
em
DJ de
p. 215.)
6/9/2007,
8/11/2007,
Dessarte, merece reforma o acórdão de origem, que reconheceu a
aplicação do parágrafo único do
do CTN ao contribuinte de boa-fé para a
art. 100
exclusão apenas das multas fiscais e dos juros moratórios incidentes sobre a obrigação,
para que seja reconhecido ao contribuinte, também, a exclusão da correção monetária.
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

Em atenção à alegação formulada pelo Estado nas suas razões do
agravo interno, a questão da extensão da benesse prevista na norma para a hipótese de
atuação do contribuinte em boa-fé tem natureza legislativa e não judicial.
Se o ESTADO entende que a exclusão da correção monetária
"acabará por esvaziar por completo cobrança relativamente aos consectários do crédito
tributário" e que "a mensagem transmitida aos devedores será de que a protelação
infindável da discussão nas esferas administrativa e judicial os favoreceria, de forma
absolutamente desproporcional", deve levar seus pleitos ao poder competente para ouvir
seus anseios e agir de acordo.
Em tempo, como anotado na decisão monocrática, em relação aos
juros e à correção, o marco inicial de sua contagem seria a data da notificação da
autuação fiscal pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO decorrente da glosa dos créditos,
devendo ser aplicados sobre o valor do crédito submetido à inscrição em dívida ativa.
Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no caso,
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:22
Código de Controle do Documento: d01090a7-e34d-47f0-8f0f-7c42b99b58da

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.180.496 / RJ
Número Registro: 2024/0424353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00322994620088190066
20080660240780
20080660323200
202124512447
202200249150
322994620088190066
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
RECORRIDO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
Documento eletrônico VDA54843868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 4d1d1da4-899d-49d8-945a-c26bb3e499a0

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 4d1d1da4-899d-49d8-945a-c26bb3e499a0